Tribunal: STF
Processo: ARE 1446706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 77/2010. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.954/2019. NORMA CONSTITUCIONAL. INÍCIO A PARTIR DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de ação de conhecimento em que busca o autor, ora recorrido, o recebimento de abono de permanência.



    2. Como se sabe, o pagamento de abono de permanência é devido aos servidores que cumpram as exigências previstas no artigo 40, § 19 da Constituição Federal. Trata-se, assim, de vantagem pecuniária percebida pelo servidor público, que permaneceu em atividade mesmo após a reunião das condições para sua aposentadoria, sendo que este direito se consubstancia no pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração.



    3. Em rigor, o abono de permanência não é assegurado aos militares, uma vez que possuem regime específico, que não se confunde com aquele dos servidores públicos civis.



    4. Ocorre que, embora não se trate de direito garantido na norma constitucional, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X ambos da CF.



    5. Nestes termos, o Estado de Goiás, por meio da Lei Complementar Estadual n. 77, de 22 de janeiro de 2010, assegurou aos militares o direito à percepção do abono de permanência. Confira-se: “Art. 139. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária de que tratam os arts. 51 e 57 desta Lei Complementar e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que faça opção expressa por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 50, a ser concedido com efeito a partir da data da opção expressa formalizada por meio do próprio requerimento de abono. - Redação dada pela Lei Complementar nº 88, de 13-10-2011. § 5º Ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória”.



    6. A Emenda Constitucional 103/2019, responsável pela reforma previdenciária, alterou o benefício do abono de permanência e facultou aos Estados e ao Distrito Federal a regulamentação da matéria em questão por meio de lei específica (art. 36) 1.



    7. Como visto, no âmbito estadual, a legislação que regulamentava o abono de permanência era a LCE 77/2010. A referida lei foi revogada pela LCE 161/2020, que passou a dispor sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás – RPPS/GO. A LCE 161/2020 não tratou sobre o direito dos militares ao abono de permanência. Todavia, fez ressalva expressa de que as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, anteriormente disciplinadas pela Lei Complementar n. 77/2010, continuariam vigentes até 1º de janeiro de 2022 2.



    8. Argumenta o recorrente que, na hipótese, devem ser aplicadas as normas previstas na Lei Federal 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei 667/2019. Nos termos do artigo 24-D da lei em regência: “Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste DecretoLei”.



    9. Observa-se, portanto, que a Constituição Federal e Lei Federal n. 13.954/2019 reservam à lei estadual a regulamentação da matéria pertinente à inatividade do militar, que embora já exista no âmbito do Estado de Goiás, teve seus efeitos postergados para 1º de janeiro de 2022, por força do artigo 159, da LEC 161/2020.



    10. No caso, verifica-se que o autor ingressou no servido público militar em 15.02.1992, de modo que concluiu o período de 30 (trinta) anos em 15.02.2022, momento em que cumpriu o requisito exigido para a transferência para a reserva.



    11. Assim, uma vez comprovados os requisitos exigidos para a concessão do abono de permanência nos termos da legislação anterior, deve ser assegurado ao recorrido o recebimento da aludida bonificação, conforme precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 3.



    12. Ressalte-se, nesse ponto, que a concessão do abono de permanência dos servidores gera efeitos obrigacionais à Administração, de forma que deve garantir o pagamento das diferenças retroativas, sob pena de locupletamento indevido. 13. Portanto, tendo em vista que fora reconhecido o direito do autor na esfera administrativa, deve o recorrente pagar-lhe os retroativos de abono de permanência desde a data da implementação, 15.02.2022, até a data da concessão, 07.07.2022, conforme esclarecido na sentença.



    14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença recorrida.



    15. Recorrente, vencido, condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da nº Lei 9.099/95, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, os quais permanecerão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a cobrança neste período se houver mudança da condição econômica da recorrente (art. 98, §3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente